Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO LOTEAMENTO IRREGULAR. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. Não são devidas as despesas condominiais pertinentes a imóvel que, não obstante a questão relativa à localização geográfica da unidade, não compartilha efetivamente das áreas comuns nem usufrui dos benefícios disponibilizados à coletividade condominial, seja pela impossibilidade física de fruição, seja porque tais benefícios não se justificariam, haja vista que desnecessários para o imóvel do autor.